Tribunal: TJSP
Processo: 2254417-11.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Assembléia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INSURGÊNCIA SUBSISTENTE. CONFIGURADO ERRO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGTENTES.
I. Embargos com apontamento de erro no acórdão de se ter extinto o cumprimento de sentença, partindo-se da premissa de que se cobrava apenas a multa por descumprimento de obrigação de fazer, quando cobra-se também custas judiciais e sucumbência.
II. A questão em

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INSURGÊNCIA SUBSISTENTE. CONFIGURADO ERRO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGTENTES.
I. Embargos com apontamento de erro no acórdão de se ter extinto o cumprimento de sentença, partindo-se da premissa de que se cobrava apenas a multa por descumprimento de obrigação de fazer, quando cobra-se também custas judiciais e sucumbência.
II. A questão em discussão consiste em verificar se a erro no acórdão a justificar o manejo de aclaratórios.
III. Razões de Decidir. O acolhimento da impugnação restrita à cobrança indevida da astreinte não implica extinção do cumprimento de sentença em que se cobra outras verbas. Aclaratórios acolhidos, com efeitos infringentes.
V. Tese de julgamento: 1. O erro configurado implica o acolhimento de aclaratórios, in casu, com efeitos infringentes. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.